Tribunal: STF
Processo: Rcl 69049
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO TEMA 1.177 DA REPERCUSSÃO GERAL. POLICIAL MILITAR INATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. APLICAÇÃO ADEQUADA DO TEMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO.